Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento, no qual a parte autora requereu o restabelecimento do pagamento de auxílio-transporte sem a exigência da apresentação de bilhetes pela empresa concessionária de transporte coletivo interestadual, bem como o pagamento retroativo de janeiro 2018. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Em Recurso Inominado, o Distrito Federal alega que o pagamento do referido auxílio para os servidores que residam fora do Distrito Federal deve ser comprovado através da apresentação da segunda via dos bilhetes do transporte coletivo, isso em razão da exigência de comprovação do uso, em observância ao princípio da legalidade. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
4. Registre-se que tal Lei Complementar no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, até porque o pagamento é efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, conforme estabelecido pelo art. 109.
5. Incabível a fixação de critérios por intermédio da Portaria n.o 124/2018, impondo condições para o recebimento do vale transporte que não estão previstas na Lei Complementar no 840/2011. Verifica-se que a única condição estabelecida por tal lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Assim, a sentença não merece qualquer reforma.
6. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1231553, 07211253620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200384, 07580737420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1191438, 07395943320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180624, 07067933020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 29/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.